Tribunal: TJSP
Processo: 1056244-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - Processo extinto, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas processuais - Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao ora apelante, por agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara após concessão de efeito suspensivo devidamente comunicado ao juízo a quo –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - Processo extinto, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas processuais - Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao ora apelante, por agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara após concessão de efeito suspensivo devidamente comunicado ao juízo a quo – Extinção equivocada - Gratuidade da Justiça concedida ao apelante – Isenção ao recolhimento das custas – Art. 98 §1o, I do CPC - Extinção do processo afastada - Sentença anulada por error in procedendo – Determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento do feito - Recurso provido com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056244-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BELUNNO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U. Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Vanessa Fagundes
Cavalcante OAB/SP 444.315", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056244-59.2019.8.26.0100 -Voto no 19.478 - TAD
2
Apelação Cível no 1056244-59.2019.8.26.0100
Apelante: Belunno Comercio e Distribuição Ltda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessado: Sappada Participações S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 19.478
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO
DO PROCESSO - Processo extinto, com base no artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de
recolhimento das custas processuais - Benefícios da
assistência judiciária gratuita concedidos ao ora
apelante, por agravo de instrumento julgado por esta C.
Câmara
após
concessão
de
efeito
suspensivo
devidamente comunicado ao juízo a quo
Extinção
equivocada - Gratuidade da Justiça concedida ao
apelante
Isenção ao recolhimento das custas
Art.
98 §1o, I do CPC - Extinção do processo afastada -
Sentença
anulada
por
error
in
procedendo

Determinação de retorno dos autos para regular
prosseguimento do feito - Recurso provido com
determinação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056244-59.2019.8.26.0100 -Voto no 19.478 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza
de Direito Dra. Priscilla Bittar Neves Netto que extinguiu os embargos à
execução opostos pelo apelante em face do apelado por falta de
recolhimento das custas iniciais (fls. 231/232).
Recorre o embargante em busca da reforma da sentença
(fls. 234/240).
Recurso regularmente processado e não respondido (fls.
259).
É o relatório.
O embargante opôs o presente embargos à execução que
lhe move o embargado e requereu, desde a inicial, a concessão do
beneficio da gratuidade (fls. 03/06).
O magistrado a quo indeferiu efeito suspensivo requerido, e
determinou a comprovação da hipossuficiente financeira, no despacho de
folhas 133, cumprindo o que determina o art. 99 §2o do CPC.
Manifestou-se o embargante nos autos acerca da
gratuidade (fls. 137/144), apresentando documentos (fls. 145) e, sem
prejuízo, interpôs agravado de instrumento em face da decisão de
indeferimento
do
efeito
suspensivo
dos
embargos
(2152815-84.2019.8.26.0000).
O magistrado a quo decidiu:
Vistos. Fls. 137/144: não há nenhum elemento que altere os
fundamentos decisão de fl. 133. Ante o exposto, indefiro a
gratuidade processual, concedendo o prazo de 10 dias para
recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.
Intime-se.
Desta decisão o embargante interpôs novo agravo de
instrumento que recebeu o número 2203544-17.2019.8.26.0000.
Noticiado o resultado negativo do julgamento do agravo de
no 2152815-84.2019.8.26.0000 (fls. 224), sobreveio decisão do condutor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056244-59.2019.8.26.0100 -Voto no 19.478 - TAD
4
feito:
Vistos. Tendo sido negado provimento ao recurso interposto pela
embargante (fl. 224), concedo-lhe o prazo de 10 dias para
recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do
processo. Intime-se.
Quedou-se inerte o embargante, conforme certificado pela
serventia (fls. 230), o que deu ensejo a sentença de extinção, já relatada.
Recorre o embargante.
Alega, basicamente, que lhe foi conferido o benefício da
gratuidade pelo recurso de no 2203544-17.2019.8.26.0000, sendo a
extinção indevida.
Pois bem.
O recurso deve ser provido.
Com efeito, o processo foi extinto, por ausência de
pressuposto processual, porque não foram recolhidas as custas
processuais.
Todavia, o recorrente interpôs recurso de agravo de
instrumento em face da decisão de indeferimento da gratuidade, de folhas
173, e obteve efeito suspensivo.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do artigo
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Foram atendidos os
requisitos do artigo 1.016, estando dispensada a juntada das peças
obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017, parágrafo 5o,
ambos artigos do referido código. Não sendo o caso de aplicação
do artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, passo a
apreciar o presente agravo de instrumento. Para a atribuição do
"efeito suspensivo" ou o "deferimento, em antecipação de tutela,
da pretensão recursal", será necessário que haja elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, ou seja, embora modificados os
termos, são os conhecidos "fumus boni iuris" e "periculum in
mora", que de uma forma mais sintética, expressam o que deve ser
avaliado neste momento recursal (artigos 300 e 1.019, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil). No caso em tela, os
requisitos legais acima referidos estão presentes. Em uma análise
perfunctória dos documentos acostados aos autos (fls. 10/126),
verifico a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o
balanço patrimonial apresentado, relativo ao ano de 2.018, aponta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056244-59.2019.8.26.0100 -Voto no 19.478 - TAD
5
déficit de mais de R$ 1.029.981,87 (um milhão, vinte e nove mil,
novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) (fl. 80).
Ressalte-se, outrossim, que na "Demonstração de Resultado do
Exercício" referente ao ano de 2.018, identificou-se prejuízo
equivalente a R$ 452.732,85 (quatrocentos e cinquenta e dois mil,
setecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (fls.
80/85). Não bastasse o acima exposto, nos autos principais, foi
determinada a penhora de cerca de 20% (vinte por cento) dos
créditos que a agravante possui em relação aos seus parceiros
comerciais, o que, conquanto não inviabilize o exercício de sua
atividade empresária, pode acarretar dificuldades no pagamento
das custas e despesas processuais. Portanto, presente a "fumaça
do bom direito" ou a "probabilidade do direito" alegado. No mais, o
"perigo da demora" ou de "perigo de dano ou risco de resultado
útil ao processo" se evidencia, na medida em que existe a
possibilidade de indeferimento da petição inicial com a
consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, caso
não sejam recolhidas as custas iniciais. Assim sendo, DEFIRO o
EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para suspender os efeitos da r.
decisão questionada, até o final julgamento deste recurso.
Comunique-se ao douto Juízo "a quo". Nos termos do artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para
responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo-lhe
facultada a juntada de cópias das peças que entender necessárias.
Após, voltem-me conclusos.
Tal decisão foi comunicada ao juízo a quo (fls. 214/218).
No mérito, a pretensão de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, foi acolhida, por esta Colenda Câmara, por
força do v. acórdão proferido no agravo de instrumento no
2203544-17.2019.8.26.0000, em 26 de julho de 2020, com a seguinte
ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA
Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita Pleito de
reforma da decisão Cabimento Agravante que pode ser enquadrada
na condição de necessitada Documentos juntados aos autos que
se mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência
Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para
conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.
O recurso a que fora negado provimento por esta Corte foi
aquele de no 2152815-84.2019.8.26.0000, em face do indeferimento do
efeito suspensivo dos embargos, comunicado as folhas 224 dos autos, e
não o que pleiteava a gratuidade.
Equivocou-se o juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056244-59.2019.8.26.0100 -Voto no 19.478 - TAD
6
Assim, a extinção dos embargos por falta de recolhimento
das custas iniciais não se sustenta, posto que a gratuidade confere ao
demandante a isenção do seu recolhimento:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
Desse modo, é o caso de anular a r. sentença por “error in
procedendo”, a fim de determinar que o processo prossiga, na forma da lei.
Retornem-se os autos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator